Tribunal: TJES
Processo: 5000239-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: ALLAN LUIZ DA SOUZA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz que, em ação de execução fiscal, anulou a citação do sócio executado, Allan Luiz da Souza, realizada via aviso de recebimento (AR), e determinou o recolhimento de custas para realização de citação por oficial de justiça ou carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a citação realizada por meio de aviso de recebimento (AR) em endereço informado pela parte exequente deve ser considerada válida, ainda que o aviso não tenha sido assinado pelo destinatário;
(ii) Verificar a necessidade de recolhimento de despesas processuais para a realização de nova citação por oficial de justiça ou carta precatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), no artigo 8º, incisos I e II, dispõe que a citação nas ações de execução fiscal deve ocorrer preferencialmente pelos Correios, sendo suficiente a entrega no endereço do devedor, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, em execuções fiscais, prevalece o caráter especial da Lei nº 6.830/80, que dispensa a pessoalidade da citação e a assinatura do destinatário, desde que a entrega seja inequívoca no endereço do executado (STJ, REsp 857.614/SP, Rel. Min. Luiz Fux; AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin).

No caso em exame, restou incontroversa a entrega da correspondência no endereço indicado pela autoridade fazendária, sendo válida a citação realizada, mesmo sem a assinatura do executado.

Ainda que se cogitasse a aplicação do CPC/15, persistiria a validade da citação, na medida em que, por força do artigo 248, §4º, por tratar-se de condomínio edilício, reputa-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Considerando a validade da citação, é desnecessária a renovação do ato por carta precatória, não se justificando o recolhimento de despesas adicionais pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Na execução fiscal, a citação postal realizada no endereço do devedor, ainda que o aviso de recebimento (AR) não seja assinado pelo destinatário, é válida, desde que haja comprovação inequívoca da entrega no endereço informado.

A Lei nº 6.830/80, como norma especial, prevalece sobre o Código de Processo Civil, dispensando a pessoalidade na citação por AR.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 8º, incisos I e II; CPC/2015, art. 248, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 857.614/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/03/2008, DJe 30/04/2008.

STJ, AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/12/2014, DJe 19/12/2014.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5005092-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000239-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADOS: ALLAN LUIZ DA SOUZA e A.L.S. TRANSPORTES LOGISTICA LTDA

JUÍZA: DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

Relator: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE ARACRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo de Aracruz - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, em

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5000008-11.2019.8.08.0006), cujo
decisum

anulou a citação de ALLAN LUIZ DA SOUZA, operacionalizada pelo A.R. de Id. 27898727, e determinou “
a intimação da parte exequente para recolher as despesas do oficial de justiça/da carta precatória
”
.

Em suas razões recursais, sustentou que “
Após tentativa frustrada de citação da pessoa jurídica executada, inclusive via Oficial de Justiça (id. 9416336), foi requerido o redirecionamento do feito para o sócio. O requerimento foi deferido (decisão id. 19748051), tendo sido expedida citação, efetivada via AR. Após o início da busca de bens em nome do sócio-proprietário executado, o d. Juízo a quo, de ofício, determinou a nulidade do ato de citação e que a municipalidade recolhesse as despesas com Carta Precatória (sócio-proprietário com endereço no Município de Vitória/ES).
”

Pontuou que “
A r. decisão merece ser reformada, porque a citação postal é meio admitido no rito da execução fiscal, a teor do art. 8º da LEF, bem como por não existir na Lei de Execuções Fiscal a exigência de que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para ser “
considerada válida a citação por AR do sócio Executado e determinado o prosseguimento do executivo fiscal com os atos de constrição
”.

C
onforme previsto no artigo 8º, incisos I e II, da Lei 6830/80, nas ações de execuções fiscais a citação ocorrerá preferencialmente pelos Correios, considerando-se perfectibilizada na data da entrega da carta
no endereço do executado
, dispensando-se, portanto, a pessoalidade.

Veja-se, assim, que, diferentemente do previsto no artigo 223, parágrafo único, do CPC/73, com correlação no artigo 248, §1º, do CPC/15, dispõe a LEF que, na modalidade de citação pela via postal, revela-se desnecessária a assinatura do executado no aviso de recebimento, bastando a inequívoca entrega da correspondência no endereço da parte, entendimento sufragado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (...)
1. O art. 8º, II, da Lei 6.830/80 estabelece como regra, na execução fiscal, a citação pelo correio, com aviso de recepção, sendo certo que, como lex specialis, prevalece sobre os arts. 222, "d", e 224, do CPC, por isso que a pessoalidade da citação é dispensada, sendo despicienda, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. 2.
A norma insculpida no art. 12. III, da Lei 6.830/80 considera a prescindibilidade da citação pessoal, determinando que, nas hipóteses em que o AR não contiver a assinatura do executado ou de seu representante legal, impõe-se que a intimação da penhora seja feita pessoalmente, corroborando o entendimento supra.
3.

A exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo, suprindo a falta de citação, e não afetando, portanto, a validade do processo. (Precedentes: AgRg no Ag 504280, DJ 08.11.2004; AgRg no Ag 476215/RJ, DJ 07.03.2005; REsp 658566/DF, DJ 02.05.2005). (...) (
STJ
; REsp 857.614/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 30/04/2008)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que seja inequívoca a entrega no seu endereço.
(...) (
STJ
; AgRg no AREsp 593.074/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014)

Desta forma, por ser incontroversa a entrega da carta de citação expedida na demanda executiva fiscal no endereço do executado/agravado informado à autoridade fazendária, vide Id. 30787513, o ato em voga revela-se irretocável, em que pese não constar no Aviso de Recebimento a assinatura do recorrido.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. VALIDADE.
CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A citação por carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro é considerada válida quando direcionada ao endereço da executada constante dos registros oficiais, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. 2. A confirmação do endereço pela própria executada em termo de parcelamento constitui elemento adicional que corrobora a validade da citação realizada, afastando dúvidas sobre a higidez do ato. 3. Reconhecida a validade da citação, cabe ao juízo de primeiro grau apreciar o pedido de suspensão da execução fiscal, formulado pela municipalidade em razão do parcelamento do débito. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005092-35.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Nov/2024)

Mister consignar que, ainda que se cogitasse a aplicação do CPC/15 à espécie, persistiria a validade da citação, na medida em que, por força do artigo 248, §4º, por tratar-se de condomínio edilício, reputa-se “
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
”

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de considerar válida a citação por AR de ALLAN LUIZ DA SOUZA.

Po
sto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de considerar válida a citação por AR de ALLAN LUIZ DA SOUZA.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.